Tribunal: STF
Processo: RE 1586453
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 46)
O recorrente alega que “o recorrido foi preso em flagrante, processado e condenado, porque, no dia 17 de junho de 2022, por volta das 12h00min, na Rua Curitiba, n° 987, Jardim Paraná, Comarca de Assis/SP, guardava e tinha em depósito 95,670g (noventa e cinco gramas e seiscentos e setenta centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com apreensão de balança de precisão e R$ 67,00.” (eDOC 53)
Afirma que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação penal para condenar o acusado.
Em sede de apelação, o Tribunal reduziu a pena imposta ao recorrido.
O STJ concedeu a ordem para declarar a nulidade da busca pessoal e veicular realizada em via pública.
Por isso, a interposição do presente extraordinário.
Requer-se o provimento do recurso para que seja cassado o acórdão recorrido. 
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observem-se trechos do acórdão recorrido:

No presente caso, tem-se que a nulidade foi assim afastada pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 8/18): No mais, a douta Defesa sustenta a nulidade das provas derivadas da abordagem realizada pelos policiais militares, sob o argumento de que a busca pessoal foi realizada com base exclusivamente em denúncia anônima. [...] No caso presente, como se verá adiante, após receberem denúncia anônima, dando conta da realização do tráfico por parte do apelante, os policiais militares viram-no nas proximidades da rodoviária, conversando com um indivíduo. No entanto, ao notar a presença da viatura, interrompeu a conversa de forma repentina e caminhou para a casa, conduta que, externada em atos concretos, e aliada à informação recebida, gerou a fundada suspeita que motivou a posterior diligência em sua casa, com a sua autorização. Embora não tenham tido os policiais êxito na localização de  algo ilícito, receberam nova informação de que o apelante havia ingressado no terreno e saído de lá em poder de uma sacola plástica. Nova abordagem, posteriormente, já em frente à casa de seu genitor, possibilitou a apreensão das porções ilícitas descritas na denúncia, no interior de seu veículo. Ele estava em situação de flagrância, era perfeitamente lícito que os policiais realizassem a busca pessoal, residencial e veicular estando a sua conduta legitimada pela ressalva à inviolabilidade da intimidade, contida no artigo 5º, inc. X, da Constituição Federal. Logo, são válidas as provas produzidas a partir da prisão em flagrante do apelante e da apreensão das drogas, estando plenamente justificada a diligência policial. Rejeita-se, pois, a preliminar. 
[...]
Dessa forma, verifica-se, por mais uma oportunidade, que, com o recebimento de denúncia anônima, foi realizada uma primeira busca domiciliar, autorizada pelo ora agravado, que foi infrutífera. Posteriormente, os policiais receberam nova denúncia que ensejou outra abordagem e revista veicular, em frente à casa de genitor do acusado, sem qualquer elemento concreto que justificasse a medida. 
Diante da dinâmica narrada nos autos, extrai-se que a busca veicular foi justificada unicamente em razão de denúncia anônima, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é apta a ensejar a abordagem, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o agravado estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito" (eDOC 46).

É verdade que esta Corte não admite medidas invasivas a partir de denúncia anônima. No entanto, quando o agente do Estado se desloca ao local para apurar a denúncia anônima e o suspeito manifesta reação no sentido de fugir ou qualquer outro comportamento (que é um dado objetivo), tem o dever de proceder à busca. 
Foi exatamente o caso dos autos sem desconsiderar a reincidência específica do recorrido.
O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em desconformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem , quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 13.5.2024);
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 9.4.2024);
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 231.686, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 6.10.2023).
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE nº 1.493.264- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/7/24).

Cito, ainda, recente julgado da Segunda Turma, nos autos do RE 1564951.
Ante o exposto, provejo o recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a condenação.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente